Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600566-02.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROSELI DA LUZ
Órgão julgador: RECORRENTE: ROSELI DA LUZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600566-02.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600566-02.2020.6.16.0144
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600566-
02.2020.6.16.0144 (DRAP - 0600540-04.2020.6.16.0144), que julgou improcedente a impugnação ao
pedido de registro de candidatura apresentada no seq. 11945678, porém, indeferiu o registro de
candidatura de Roseli da Luz, por ausência da documentação indispensável prevista na legislação
eleitoral (artigo 11, §1º, da Lei nº 9.504/1997 e artigos 24 e 27 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE)
(indeferimento do registro Roseli da Luz para concorrer ao cargo de vereadora, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, no Município de Agudos do Sul/PR, pois da análise minuciosa dos
autos, extrai-se que o pedido de registro de candidatura não foi adequadamente instruído com toda
a documentação indispensável prevista na legislação eleitoral (artigo 11, §1º, da Lei nº 9.504/1997 e
artigos 24 e 27 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE), estando ausentes os seguintes documentos:
autorização mediante assinatura no RRC, comprovante de escolaridade, proposta de governo e
certidão da Justiça Estadual de 1º grau de seu domicílio, o que inviabiliza o deferimento do pedido
de registro de candidatura pela falta da documentação pertinente, cuja juntada incumbia à
requerente que, mesmo intimada para suprir a deficiência, manteve-se inerte até o presente
momento; Ação de Impugnação de Registro de Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em
sob a alegação de que a impugnada não está em pleno exercício de seus direitos políticos, em
razão da ausência de quitação eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSELI DA LUZ (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO LEPPER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21173
266
27/11/2020 17:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.429
RECURSO ELEITORAL 0600566-02.2020.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ROSELI DA LUZ
- OAB/PR0054077
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO LEPPER
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. EMBARGOS
NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A
QUO. RETORNO À ORIGEM PARA
JULGAMENTO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE
NOVOS
RECURSOS.
RECURSO
PREJUDICADO.
1. Não tendo sido apreciados os
embargos de declaração opostos na
primeira instância, os autos devem ser
devolvidos à origem para julgamento,
interrompendo-se
o
prazo
para
interposição de novos recursos.
2. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso e, de ofício, determinou o retorno
dos autos à origem, para apreciação dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 26/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 21173266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717393988800000020526442
Número do documento: 20112717393988800000020526442

RELATÓRIO

Na origem,
apresentou requerimento de registro de candidatura,
ROSELI DA LUZ
com os documentos pertinentes (id. 16101816.).
(id. 16102266) propôs Ação de
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Impugnação ao Registro de Candidatura indicando a ausência de quitação eleitoral da
requerente, em virtude de que ela não teria votado nas eleições passadas, nem regularizado a
situação com o pagamento da multa correspondente e, dessa forma, não estaria no pleno
exercício de seus direitos políticos.
Na sentença de id. 16102966, o JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL - FAZENDA
julgou improcedente a impugnação ao pedido de registro de candidatura e,
RIO GRANDE
diante da ausência dos seguintes documentos: autorização mediante assinatura no RRC,
comprovante de escolaridade, proposta de governo e certidão da Justiça Estadual de 1º grau
de seu domicílio, indeferiu o registro de candidatura de Roseli da Luz.
Em 29/10/2020,
interpôs Embargos de Declaração (id.
ROSELI DA LUZ
16103166) e Recurso Eleitoral (id.16103416).
O Juízo de origem proferiu despacho determinando o encaminhamento dos autos
a este Tribunal, entendendo que os embargos de declaração restaram prejudicados pela
posterior interposição do recurso eleitoral.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso eleitoral interposto por Roseli da Luz (id. 20375916).
.
É o relatório

VOTO

Sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, embora o Recurso deva ser
conhecido, a análise de mérito está, por ora, prejudicada.
Compulsando os autos, constata-se que os Embargos de Declaração opostos
tempestivamente por
não foram apreciados pelo juízo
que, dessa
ROSELI DA LUZ
a quo,
forma, não concluiu a prestação jurisdicional, de modo a permitir a revisão do julgado por este
Tribunal Regional Eleitoral.
Num. 21173266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717393988800000020526442
Número do documento: 20112717393988800000020526442

O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
”. Por sua vez, o CPC, em seu
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
art. 1022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Os Embargos de Declaração se constituem em remédio processual idôneo para
obter a plena prestação jurisdicional, permitindo que o julgador, caso entenda procedentes as
alegações deduzidas no bojo do Recurso, integre a decisão por ele proferida, sanando
eventuais imprecisões.
Assim, compete ao prolator do
embargado a análise dos requisitos de
decisum
conhecimento, bem como da pertinência das razões dos Embargos, ainda que para rejeitá-los.
A ausência de exame dos Embargos, que têm natureza jurídica de recurso,
contraria o devido processo legal e o art. 1022 do CPC, sendo mister o retorno dos autos à
origem para julgamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por julgar prejudicado o Recurso e, de ofício, determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam apreciados os Embargos de
Declaração interpostos por Roseli da Luz, prosseguindo-se o processo em seus ulteriores
termos.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 21173266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717393988800000020526442
Número do documento: 20112717393988800000020526442

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600566-02.2020.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ROSELI DA LUZ - Advogado do
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO LEPPER - PR0054077 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA
ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso e, de ofício, determinou o retorno dos autos
à origem, para apreciação dos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.

Num. 21173266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717393988800000020526442
Número do documento: 20112717393988800000020526442